Tribunal: STF
Processo: HC 176669
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESCRUMPRIMENTO DE MISSÃO. ARTIGO 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus 91.508, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não prospera a alegação da defesa de que a notícia de participação do recorrente nos crimes apurados no processo-crime foi realizada por pessoa desconhecida, uma 'denúncia anônima'. O caso, como consta do acórdão combatido, é resultado de extensa investigação na qual se apurava a prática de crimes de furto à caixas eletrônicos com uso de explosivo por organização criminosa. Outros associados já tinham sido presos em flagrante delito, acarretando na apreensão de celular no qual foram identificados outros números de telefone, sendo identificadas testemunhas e outros envolvidos, até se chegar ao nome do ora recorrente. Desse modo, o Tribunal de origem não divergiu da orientação desta Corte Superior quanto à necessidade de realização de diligência prévias ao requerimento da interceptação. 
    2. Em atenção ao art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/96, a interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de produção de prova. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, cabe a parte demonstrar por quais outros procedimentos investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos delitos investigados, sendo que afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a adequação de tais meios demanda o aprofundado revolvimento fático probatório, vedado na via eleita. 
    3. ‘O art. 6º da Lei n. 9.296/1996, não restringe à polícia civil a atribuição (exclusiva) para a execução da medida restritiva de interceptação telefônica, ordenada judicialmente’ (RHC 78.743/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/11/2018) 
    4. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. A defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da participação de policial militar na degravação das conversas interceptadas, restringindo-se a sustentar a violação à Resolução n. 59 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    5. Agravo Regimental desprovido.” 
    Colhe-se da petição inicial que foi decretada a medida cautelar probatória de interceptação telefônica para apurar fatos relacionados a crimes patrimoniais, praticados mediante explosão de caixas eletrônicos bancários, por grupo criminoso armado que possui núcleos em municípios do Estado de São Paulo. No bojo da investigação, verificou-se a suposta prática do crime tipificado no artigo 196 do Código Penal Militar.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi decidido nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MEDIDA CAUTELAR PROBATÓRIA DECRETADA COM ARRIMO NOS REQUAITOS DA LEI 9.296/1996. INDÍCIOS RAZOÁVEL DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO NA VERACIDADE DAS ACUSAÇÕES. ORDEM DENEGADA.” 
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido o Superior Tribunal de Justiça, no qual se aduziu a nulidade decorrente das interceptações telefônicas realizadas, tendo a Corte Superior negado provimento à irresignação defensiva nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da aduzida nulidade. 
    Argumenta que “a afirmação, contida na representação, de que as forças policiais receberam de fontes ignoradas nos autos e, portanto, anônimas, ‘informações preciosas e fidedignas’ a respeito da participação do paciente no crime, é elemento neutro, inservível para a deflagração de uma interceptação telefônica, consoante reiterados pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça”. Prossegue narrando que “sequer foi anexado um relatório de investigação, dando conta das alegadas diligências informais. Simplesmente foi lançada na representação a informação de que essas diligências teriam sido efetivadas, sem esclarecimento sequer de quais policiais as teriam realizado”. 
    Entende que “para se obter uma interceptação telefônica é necessário que os fundamentos estejam apoiados em elementos concretos e formais, sob pena de converter o aparato estatal em um instrumento generalizado, que daria ao Estado um poder arbitrário e abusivo de invadir a esfera de intimidade de um cidadão e vasculhar seus registros sigilosos”. 
    Pontua, também, que “ao final das interceptações, não se concluiu em nenhum momento que o paciente teria envolvimento em explosões de caixas eletrônicos, real objetivo da censura telefônica” e pugna pela observância do artigo 2º da Lei nº 9.296/96. 
    Sustenta, ainda, que “no caso dos presentes autos, a fundamentação empregada pela magistrada não se refere a nenhum fato concreto no que se refere à imprescindibilidade da medida”. Considera que “além da não observância do dever de fundamentar o ato, a magistrada ainda violou o disposto no artigo 10 da Resolução nº 59 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 217, de 16.02.16”. 
    Arrazoa que “inexistindo fundamentação idônea na decisão que determinou as interceptações, e ausente a demonstração da imprescindibilidade da medida, deve ser concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da interceptação telefônica desenvolvida nos autos da medida cautelar 0001427-63.2015.8.26.0145”.
    Pondera, também, que “não obstante o prazo quinzenal estabelecido no artigo 5º da referida Lei, as gravações telefônicas foram, sem qualquer demonstração de sua necessidade, prorrogadas por mais de uma vez, de modo indeterminado”. 
    Defende que “na hipótese em apreço, como se vê, embora a magistrada não tenha consignado nas decisões os nomes dos policiais que ficariam responsáveis pelas escutas, determinou que ficassem a cargo dos policiais indicados pela autoridade policial nos ofícios que requereram as interceptações e prorrogações” e, ainda, que “após dois números de celular pertencentes ao paciente surgirem misteriosamente numa investigação, sob a obscura informação de que o Comando da Polícia Militar auxiliara na obtenção desse dado, sem indicação da fonte, com afirmação de diligências prévias mal esclarecidas, o áudio da interceptação, que deveria estar aos cuidados exclusivos de policiais civis expressamente indicados pela autoridade policial, foi entregue a um policial militar”. Conclui ser “evidente, assim, a violação do sigilo determinado na decisão, pela entrega do material a pessoa não constante da decisão e, pior: que sequer pertence aos quadros da polícia judiciária”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da interceptação telefônica desenvolvida nos autos de medida cautelar 0001427-63.2015.8.26.0145, em razão: 
    1) Da ausência de justa causa para o deferimento da interceptação, baseada em notícias anônimas e informações mal esclarecidas nos autos;
      2) Da falta de fundamentação idônea da decisão que autorizou a escuta, bem como em razão de não se ter sido demonstrada, na mesma decisão, a imprescindibilidade da medida;
    3) Da ausência de justa causa, e de fundamentação idônea para as prorrogações das interceptações; 
    4) Da quebra do sigilo das interceptações, uma vez que o acompanhamento dos diálogos foi entregue a um policial militar. ”
    O pedido de medida liminar foi indeferido.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    O acórdão que denegou a ordem de habeas corpus – conforme se depreende dos trechos transcritos da decisão impugnada – apontou a existência de investigação prévia que levou a realização da interceptação telefônica, tendo sido destacado, inclusive a apreensão de celular de um criminoso que havia falecido em uma das empreitadas delitivas e a prisão de outros integrantes da organização criminosa. Não havendo, portanto, falar em ausência de fundamentação. 
    Em reforço à jurisprudência colacionada na decisão de fls. 423/431, trago as seguintes ementas: 
    (…)
    No que diz respeito à necessidade da medida, o recorrente não logrou demonstrar por quais outros meios seria possível a elucidação dos crimes, sendo que o acolhimento das teses defensivas, nesse ponto, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. 
    Nesse sentido, em reforço à decisão impugnada, destaco o RHC n. 62.067/SP, de relatoria do Ministro JORGE MUSSI, acima transcrito. 
    Por fim, quanto à participação de policial militar na transcrição das interceptações, a decisão de fls. 443/445 trouxe o seguinte: 
    ‘Com efeito, a alegação de nulidade em razão da transcrição ter sido realizada por policial militar foi deduzida na inicial, contudo não foi enfrentada na decisão impugnada, caracterizando, pois, omissão. Desse modo, conheço dos embargos de declaração e passo a análise da referida tese. 
    Sobre o tema, o acórdão impugnado trouxe: 
    Por fim, eventual descumprimento das formalidades subsequentes à colheita da medida cautelar não tem o condão de macular o conteúdo dos diálogos colhidos, submetendo-se, contudo, às sanções próprias previstas pela Lei 9.296/1996 ((fl. 330). 
    A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da participação de policial militar na degravação das conversas interceptadas, restringindo-se a sustentar a violação à Resolução n. 59 do Conselho Nacional de Justiça. ’
    No mesmo sentido, também se destaca o RHC n. 62.067/SP, de relatoria do Ministro JORGE MUSSI, acima transcrito, e mais: 
    (…)
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente Agravo Regimental”
    Deveras, a exegese do artigo 2º da Lei nº 9.296/96 é no sentido de que a interceptação telefônica tem pressupostos para sua decretação, quais sejam: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; ii) impossibilidade de obtenção dos elementos de informação por outros meios; e iii) imprescindibilidade de o fato investigado ser punível com a pena de reclusão. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal sufraga essa interpretação da referida lei.
    Releva notar, ainda, que não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo, em decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, assinalou que “não prospera a alegação da defesa de que a notícia de participação do recorrente nos crimes apurados no processo-crime foi realizada por pessoa desconhecida, uma ‘denúncia anônima’. O caso, como consta do acórdão combatido, é resultado de extensa investigação na qual se apurava a prática de crimes de furto à caixas eletrônicos com uso de explosivo por organização criminosa. Outros associados já tinham sido presos em flagrante delito, acarretando na apreensão de celular no qual foram identificados outros números de telefone, sendo identificadas assim testemunhas e outros envolvidos, até se chegar ao nome do ora recorrente”. 
    Neste contexto, cabe referir que a decisão objurgada não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. A propósito, trago à colação:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes. 2. No caso em questão, estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo telefônico do recorrido, pois (a) a existência dos indícios de autoria, devidamente demonstrada e (b) a imprescindibilidade da interceptação por se tratar de provas incapazes de serem coletadas em medida judicial diversa, como por exemplo uma busca e apreensão. 3. Esta Suprema CORTE já se manifestou no sentido de que é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.052.094-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/08/2018)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Associação criminosa. Falsidade ideológica. Fraude a licitações. Crimes praticados contra a administração pública e o sistema financeiro. Condenação. Interceptação telefônica alegadamente baseada em suposta denúncia anônima. Ausência de investigação preliminar. Não ocorrência. Demonstração nos autos de que a autoridade policial procedeu a diligências prévias para colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes. Impropriedade do habeas corpus para analisar a suficiência ou não das diligências para tanto. Procedimento devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes. Afirmada inexistência de indícios razoáveis da autoria e participação nas supostas infrações penais. Aventada possibilidade de apuração de condutas ilícitas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96). Matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não admite. Precedentes. Excesso de prazo e ilegalidade das prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Interceptação telemática e prorrogações. Mencionada incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade não verificada. Inexistência no ordenamento jurídico constitucional vigente de garantias individuais de ordem absoluta. Doutrina e precedentes. Exceção constitucional ao sigilo que alcança as comunicações de dados telemáticos, visto que cláusula tutelar da inviolabilidade não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). Recurso ordinário não provido. 1. A aventada tese de que as interceptações telefônicas baseadas em denúncia teoricamente anônima não prospera, pois, não obstante o fato de a denúncia ter sido devidamente identificada como sendo proveniente do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos (IDDEHA), por intermédio de seu Presidente Paulo Cezar Pedron, ficou demonstrado nos autos que a autoridade policial procedeu a diligências preliminares, com fins de colher subsídios sobre eventual ocorrência de crimes, não sendo o habeas corpus a via adequada à análise da suficiência ou não das diligências para tanto. 2. O pleito de interceptação telefônica foi baseado em diligência prévia, além de informações recebidas do Ministério da Justiça e de dados fornecidos pela Controladoria Geral da União (CGU). 3. O procedimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte segundo o qual a denúncia anônima, por si só, não serve para fundamentar a instauração de inquérito, mas, a partir dela, poderá a autoridade competente realizar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 4. Insubsistência das teses de que inexistiriam indícios razoáveis da autoria ou da participação nas supostas infrações penais, bem como haveria a possibilidade de apuração de tais condutas por meios diversos (art. 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/96), pois tais questões constituem matéria que exige aprofundado revolvimento fático-probatório, o qual a via estreita do habeas corpus não comporta. 5. Segundo entendimento da Corte, o reconhecimento da ausência de indícios quanto à autoria do fato, implica exame aprofundado de fatos e provas, inadmissível na via sumaríssima do habeas corpus (RHC nº 126.207-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/17). 6. Registre-se, de qualquer modo, que a decisão proferida pelo Juízo processante autorizando a interceptação telefônica (fls. 186 a 190) foi devidamente fundamentada, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para afastar os argumentos da defesa de que não haveria indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para se determinar a medida invasiva ou de que as provas pudessem ser colhidas por outros meios disponíveis. 7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela licitude da “interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). 8. Inexiste excesso de prazo ou ilegalidade nas prorrogações da interceptação telefônica além do lapso temporal previsto na lei de regência, pois, além de justificadas as subsequentes prorrogações, o magistério jurisprudencial da Corte legitimou a possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para essa medida por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, sendo igualmente dispensável prévia instauração de inquérito para tanto (RHC nº 118.055/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/11/11). 9. A interceptação telemática e as suas prorrogações não padecem de vício de incostitucionalidade. 10. O Supremo Tribunal, em julgamento paradigmático, reconheceu, já sob a égide do ordenamento constitucional vigente, que o sigilo de correspondência não é absoluto, tendo esta Corte conferido validade à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, “eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas” (HC nº 70.814/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/6/94). 11. Em face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC nº 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e doutrina. 12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 132.115, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/10/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Interceptação telefônica. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Incursão no conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. 1. O agravo regimental não infirma os fundamentos da decisão agravada e limita-se a reproduzir arguições que foram devidamente analisadas e refutadas com amparo na jurisprudência dessa Corte. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso (HC 105.527, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). Ademais, a incursão em fatos e provas é incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Situação concreta em que as interceptações telefônicas questionadas pela defesa foram autorizadas judicialmente com o objetivo de apurar práticas ilícitas por parte de profissional da advocacia suspeita de agir em favor de grupo organizado com atuação dentro e fora dos presídios. Medida cautelar que demonstrou, com base em dados empíricos idôneos, o envolvimento do paciente em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes. 4. A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes. 5. As peças que instruem o processo revelam que se trata de paciente acusado de ser líder e conhecido traficante de drogas que, do interior de estabelecimento prisional, organiza ações criminosas relacionadas ao narcotráfico. Circunstâncias que embasaram a solicitação e autorização das escutas telefônicas discutidas pela parte recorrente. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017)
    Noutro giro, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÍDIA COM A GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERCEPTADAS NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. In casu, a defesa não comprovou o alegado prejuízo, haja vista que se tem notícia nos autos que ela teve acesso a toda a prova oral e documental, inclusive dos documentos produzidos em razão da interceptação telefônica, tal como a transcrição das gravações realizadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 153.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 06/09/2018)
    Ademais, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Cort